Tribunal: TJSP
Processo: 1084160-97.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Autor que recebeu ligação de número de telefone do banco réu, de pessoa que agia como funcionário da instituição financeira, dando orientações para ativação de procedimento de segurança contra suposta fraude – O autor executou os procedimentos e, posteriormente, verificou que ocorreram

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Autor que recebeu ligação de número de telefone do banco réu, de pessoa que agia como funcionário da instituição financeira, dando orientações para ativação de procedimento de segurança contra suposta fraude – O autor executou os procedimentos e, posteriormente, verificou que ocorreram transações bancárias em seu nome, que foram por ele negadas – Pessoa que fornecia orientações, com conhecimento de informações sigilosas do autor, de modo a levar a crer que se tratava de funcionário do banco – Não havia razão para o autor duvidar da veracidade destas mensagens – Não ficou evidenciada a culpa do autor, ainda que concorrente, por este evento danoso - A responsabilidade da instituição financeira é objetiva e independe da existência de culpa – Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor – "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" – Súmula 479 do STJ - Em se tratando de relação de consumo, e sendo verossímil a versão apresentada pelo consumidor, a sua defesa deve ser facilitada, com a inversão do ônus da prova, a teor do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor – Precedentes do STJ e do TJ-SP – Possibilidade da ocorrência de fraude nos sistemas bancários postos à disposição do cliente – Falha no sistema de segurança do banco caracterizada – Dever da instituição financeira de reparação do prejuízo material decorrente das movimentações indevidas – Recurso improvido, neste aspecto.
RESTITUIÇÃO DE VALORES – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – Banco réu que pretende que os juros de mora e a correção monetária incidam a partir da citação – Juros de mora aplicados desde a citação, na sentença – Ausência de interesse recursal, neste ponto - A correção monetária incide a partir de cada desconto indevido – Recurso, neste aspecto, conhecido em parte e, improvido, na parte conhecida.
DANO MORAL - Réu que, nas razões recursais, pleiteou o afastamento da indenização por dano moral – Na sentença, não houve condenação do réu ao pagamento de indenização a título de dano moral – Ausência de interesse recursal a este respeito – Recurso não conhecido, neste aspecto.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - Manutenção da sentença - Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - Honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, isto é, R$ 84.926, devidos pelo réu, apelante, em prol do autor, ora recorrido, ficam majorados para 12% (doze por cento), mantida a mesma proporção determinada na sentença, em razão da sucumbência recíproca.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.